Tribunal: TJBA
Processo: 8004617-41.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004617-41.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: QUEIROZ GALVAO BARRA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA Advogado(s): IAN COUTINHO MAC DOWELL DE FIGUEIREDO (OAB:PE19595-A) AGRAVADO: MARIA MONICA BARRETO NOVAIS Advogado(s): JOSE LUAN BARRETO DE NOVAIS (OAB:BA59859-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA INVERSA. PRETENSÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO INTEGRALMENTE QUITADO. VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER AO VALOR DO ATO PRETENDIDO. VALOR DA CAUSA CORRESPONDENTE AO PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de adjudicação compulsória inversa, retificou de ofício o valor da causa, majorando-o do montante indicado na petição inicial para o valor venal do imóvel objeto da promessa de compra e venda, determinando a complementação das custas processuais sob pena de cancelamento da distribuição. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, em ação de adjudicação compulsória inversa proposta pela promitente vendedora para compelir a adquirente a promover a transferência registral do imóvel e assumir os encargos tributários incidentes sobre o bem, o valor da causa deve corresponder ao valor integral do imóvel ou ao efetivo proveito econômico perseguido pela autora. III. Razões de decidir 3. O agravo de instrumento é cabível, ainda que a matéria relativa ao valor da causa não conste expressamente do rol do art. 1.015, do CPC, diante da taxatividade mitigada reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, quando demonstrada a urgência decorrente do risco de inutilidade do julgamento apenas em apelação. 4. A decisão agravada determinou a complementação das custas processuais com base em valor significativamente superior ao indicado pela autora, circunstância que poderia resultar no cancelamento da distribuição ou na extinção do processo sem resolução do mérito, configurando situação de urgência processual apta a justificar o manejo do recurso. 5. Na adjudicação compulsória inversa, a pretensão deduzida em juízo não visa à aquisição da propriedade do imóvel, já alienado e quitado pela adquirente, mas à regularização registral da transferência e à exoneração da vendedora das obrigações tributárias vinculadas ao bem. 6. Nessas hipóteses, o proveito econômico da demanda limita-se aos custos necessários à efetivação da transferência registral e à assunção dos encargos tributários pelo adquirente, não correspondendo ao valor integral do imóvel. 7. A hipótese enquadra-se na regra do art. 292, II, do CPC, segundo a qual o valor da causa deve refletir o valor do ato ou de sua parte controvertida, sendo inadequada a aplicação do art. 292, IV, do CPC, relativo a ações possessórias e petitórias. 8. A fixação do valor da causa com base no valor total do imóvel gera distorção entre o conteúdo econômico da demanda e o ônus processual imposto à parte autora, impondo custas desproporcionais ao benefício econômico efetivamente perseguido. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. Em ação de adjudicação compulsória inversa proposta pela promitente vendedora, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico efetivamente buscado, consistente nos custos necessários à regularização da transferência registral e à assunção dos encargos tributários pelo adquirente. 2. É inadequada a fixação do valor da causa com base no valor integral do imóvel quando este já foi alienado e quitado, inexistindo controvérsia sobre a titularidade material do bem.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 292, II e § 3º; 1.015; 931. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018. TJSP, AgInt nº 2040228-80.2023.8.26.0000, Rel. Des. J. L. Mônaco da Silva, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 14.03.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.º 8004617-41.2026.8.05.0000; Recorrente: Virtu Barra Desenvolvimento Imobiliário Ltda - em Recuperação Judicial (razão social da Queiroz Barra Desenvolvimento Imobiliário Ltda); Recorrida: Maria Mônica Barreto Novais; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator